Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726556-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: DENISE SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A em desfavor do despacho de ID 17296561, no qual este Relator julgou prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, em razão da perda do objeto pela superveniência de sentença de mérito que afastou o interesse e a possibilidade de prosseguimento do recurso. O embargante alega ter havido erros de fato no tocante à natureza da decisão superveniente lançada nos autos de origem. Afirma que incorreu-se em erro de fato ao ser afirmado que o feito foi extinto, eis que inexiste ato de pagamento ou dívida satisfeita na origem e, inclusive, a irresignação em pauta visa justamente demonstrar que não há que se falar em dívida exequível. Diz que na demanda de origem tão somente foi rejeitada a impugnação à penhora realizada, não tendo havido a extinção do feito. Sustenta que somente após o desfecho da análise da impugnação ao cumprimento de sentença, com o trânsito em julgado da decisão, é que se terá o prosseguimento do feito executivo de origem ou a sua extinção. Aduz que o cerne do recurso de agravo de instrumento é a matéria apresentada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença de origem, que não foi tratada quando da decisão superveniente que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se hígida a matéria recursal em relação ao cumprimento de sentença originário. Dessa forma, requer rejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar os erros de fato apontados, principalmente no tocante ao não conhecimento do agravo de instrumento manejado, encaminhando-o para julgamento colegiado junto à colenda 5a Turma Cível deste Egrégio Tribunal. Contrarrazões apresentadas (ID 17745777). É o relatório. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único, do art. 1.022, do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador No caso em tela, a parte agravante alega ter havido erro de fato no julgado ao afirmar que o feito originário foi extinto, eis que inexiste ato de pagamento ou dívida satisfeita na origem e, inclusive, a irresignação em pauta visa justamente demonstrar que não há falar em dívida exequível. Acrescenta que na demanda de origem tão somente foi rejeitada a impugnação à penhora realizada. Com isso, sustenta que somente após o desfecho da análise da impugnação ao cumprimento de sentença, com o trânsito em julgado da decisão, é que se terá o prosseguimento do feito executivo de origem ou a sua extinção. Noutro ponto, aduz que o cerne do recurso de agravo de instrumento é a matéria apresentada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença de origem, que não foi tratada quando da decisão superveniente que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se hígida a matéria recursal em relação ao cumprimento de sentença de originário. Contudo, sem razão a parte agravante. Isso porque, diferente do que tenta afirmar, o processo originário de cumprimento de sentença foi declarado extinto em face do pagamento, com fundamento nos artigos 924, II e 771, caput, ambos do CPC. Não vem ao presente caso que a obrigação tenha sido satisfeita por bloqueio integral do débito exequendo e a transferência de valor a parte credora, e não pelo pagamento espontâneo do executado. Tendo a parte ora embargante interposto recurso de agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e, não possuindo o referido recurso efeito suspensivo, nada impediria que os autos principais seguissem seu trâmite normal, como, de fato, aconteceu. Tanto é assim que, por ocasião da decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 13219641), destaquei que: “Embora a parte agravante defenda o perigo de dano da medida, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento por essa egrégia 5a Turma e após a manifestação da parte agravada, sem que, com isso, venha a agravante a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação, uma vez que o valor que porventura for penhorado é devido, razão pela qual o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado é medida que se deve impor.” Ainda, verifico que a sentença que julgou os embargos de declaração opostos no processo originário (ID 66454049 – processo n. 0720476-82.2019.8.07.0001) foi clara em afirmar que: “Na espécie, a parte embargante alega que a sentença não poderia ter considerado a dívida quitada e extinguido o feito, pois pendente de julgamento agravo de instrumento no qual se discute decisão proferida nos autos anteriormente, pretendendo o devedor agravante seja considerada indevida a penhora efetivada nos autos. Como já pontuado inúmeras vezes nos autos, de modo que tal afirmação já está cansativa, sem que a parte executada compreenda - ou finja não compreender - o recurso interposto não possui efeito suspensivo, e a repetição incansável de que o feito deve ser suspenso em face do não julgamento do recurso está incorreta e beira a má fé. Diante da ausência de efeito suspensivo, o feito deve prosseguir normalmente, sendo apenas o próximo passo lógico processual a extinção da fase executiva. Nesse ponto, não há cerceamento de defesa, pois o interessado ainda dispõe do recurso de apelação para manifestar sua insatisfação. Contudo, repita-se mais uma vez, não é caso de suspensão do feito.” Ou seja, satisfeita a obrigação, correta a atuação do Magistrado a quo em extinguir o feito por sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, não havendo necessidade de aguardar desfecho da análise da impugnação ao cumprimento de sentença, com o trânsito em julgado da decisão, visto que, mais uma vez ressalto, o presente AGI não possuía efeito suspensivo. Ademais, também não há que se falar em qualquer cerceamento de defesa, visto que o embargante dispõe do recurso de apelação, o qual já foi até mesmo interposto (ID 68322707 – processo originário); situação que somente reforça que o teor do decisum era mesmo de sentença, em que pese o embargante tentar afirmar que o Magistrado de origem tenha o nomeado e classificado de forma errada. Diante desse cenário, indubitável que as insurgências da parte recorrente não são suscetíveis de reconhecimento por meio de embargos de declaração, não havendo que se falar em omissão ou erro de fato na decisão retro por não adentrar ao mérito da irresignação em relação à apresentada impugnação ao cumprimento de sentença. Na verdade, o recurso revela a nítida intenção de rediscutir o julgado, o que não pode ser autorizado pelos embargos. Com efeito, inexistente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no julgado, ou mesmo erro material, de modo que ausentes quaisquer vícios, nada a suprir no decisum recorrido, estando a decisão vergastada sem defeito à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil. Portanto, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022, CPC/2015. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, mantendo a decisão guerreada na íntegra. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2020 19:29:49. ROBSON BARBOSA Desembargador